Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-82.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-82.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA DAJUDA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES FEDERADOS. DEFASAGEM DO VENCIMENTO-BASE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 373, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL LIMITADA À GARANTIA DA NORMA LEGAL. RESPONSABILIDADE FISCAL E AUTONOMIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR NORMA FEDERAL VINCULANTE. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS CONFORME TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC Nº 113/2021 PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade do Poder Judiciário determinar a adequação do vencimento-base dos Professores Municipais ao Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes, conforme fixado na sentença.

2 – O Município apelante sustenta, em suma, a inaplicabilidade automática dos reajustes fixados pelo Ministério da Educação, a violação ao princípio da separação dos poderes, a ausência de previsão orçamentária e a impossibilidade de extensão judicial de aumentos remuneratórios, invocando as Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42 do Supremo Tribunal Federal.

3 –
In casu
, as razões do apelante não merecem acolhimento.

4 – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167, reconheceu a constitucionalidade integral da Lei Federal n.º 11.738/2008, assentando que o piso salarial nacional do magistério público deve ser considerado vencimento básico inicial da carreira, e não remuneração global, vinculando todos os entes federativos. Nesta oportunidade, fixou-se entendimento no sentido de que a lei não ofende o pacto federativo nem a autonomia municipal, por se tratar de norma nacional de observância obrigatória, editada com fundamento no art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT, que conferem competência à União para instituir o piso profissional do magistério.

5 – O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 911 – REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/12/2016), consolidou o entendimento no sentido de que o vencimento inicial das carreiras do Magistério deve corresponder ao piso nacional, vedada a fixação de valor inferior, sendo os reflexos sobre gratificações e vantagens condicionados à legislação local.

6 – Na hipótese vertente, constata-se que a parte apelada demonstrou documentalmente a defasagem do vencimento-base em relação ao piso nacional (ID 84985253), enquanto o Município, embora regularmente intimado, não apresentou defesa nem comprovou o pagamento em conformidade com a lei federal, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7 – A revelia, embora não produza efeitos automáticos contra a Fazenda Pública, não afasta a análise objetiva do direito material quando este decorre de norma de observância obrigatória. O dever de assegurar o piso salarial nacional não depende de manifestação de vontade do gestor, mas de cumprimento de comando legal expresso.

8 – A alegação de violação à separação dos poderes tampouco procede. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento da Lei nº 11.738/2008, não cria obrigação nova nem interfere na discricionariedade administrativa, mas apenas impõe a observância da legislação federal que vincula todos os Entes Federados. A jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a atuação jurisdicional voltada à efetivação de direitos legalmente previstos não configura ingerência indevida.

9 – Quanto à alegação de ausência de dotação orçamentária, é pacífico o entendimento de que a previsão orçamentária não pode ser invocada como obstáculo ao cumprimento de norma federal de caráter obrigatório, sobretudo quando se trata de piso salarial profissional, cuja finalidade é assegurar padrão mínimo de valorização da categoria. O art. 37, caput, da Constituição Federal impõe à Administração o dever de legalidade, e não de conveniência financeira.

10 – No que se refere aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, o Eminente Magistrado de Primeiro Grau fixou corretamente os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810 – RE 870.947/SE) e pelo STJ (Tema 905), bem como a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que unificou juros e correção pela taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021.

11 – Nestas condições, diante da inexistência de prova de adimplemento e da obrigatoriedade de observância da Lei Federal n.º 11.738/2008, impõe-se a manutenção integral da sentença que determinou a adequação do vencimento-base da servidora ao piso nacional e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, com os consectários legais.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000133-82.2025.8.05.0043, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canavieiras – BA, apelante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS – BA e apelada MARIA D’AJUDA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III